Tribunal: STF
Processo: RE 1545244
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE MILITAR COM DOIS VENCIMENTOS OU PROVENTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Conforme a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é possível a acumulação de pensão por morte de militar com dois vencimentos ou proventos decorrentes de cargos públicos acumuláveis. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.